Tribunal: TJDFT
Processo: 0735085-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735085-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAIS DE SOUSA UMBELINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THAIS DE SOUSA UMBELINO em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante em suas razões iniciais de ID 75363599 que busca a obtenção de ordem judicial para garantir o acesso imediato a consulta em oncologia clínica e radioterapia, em razão de diagnóstico de sarcoma sinovial monofásico. Sustenta que, apesar da gravidade do quadro clínico, permanece sem atendimento especializado na rede pública, tendo sido classificada como “risco verde – não urgente” no sistema SISREG, o que implica espera indefinida para início do tratamento oncológico. Alega que a demora no agendamento das consultas representa risco concreto de progressão da doença e de perda da chance de cura, violando o direito líquido e certo à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. Assevera que o laudo histopatológico realizado em 10/07/2025 confirmou o diagnóstico de sarcoma sinovial monofásico, provavelmente metastático, e que as solicitações de consulta foram inseridas no sistema SISREG em 21/07/2025 e 31/07/2025, respectivamente, sem qualquer previsão de atendimento, após espera de 42 dias. Ressalta que a DPDF expediu ofício para buscar uma resolução de forma administrativa, contudo, a Administração informou que existem 539 solicitações aguardando agendamento para consulta em oncologia clínica e 455 solicitações aguardando agendamento para consulta em radioterapia. Sustenta que o direito de acesso aos serviços públicos de saúde é reconhecido por extenso conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais (arts. 5o, caput, e 196, da Constituição Brasileira; art. 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; art. 26, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH); art. 12, do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; arts. 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 7o, da Lei Federal n. 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde; diretrizes da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, instituída pela Resolução n. 553/2017 do CNS). Aponta que “o enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (com a redação dada pela VI Jornada de Direito da Saúde, em 15/06/2023) dispõe que ‘as demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos’”. Argumenta que a legislação federal (Lei no 12.732/2012 e Lei no 14.758/2023) estabelece prazos máximos para início do tratamento oncológico, os quais já foram ultrapassados, sem qualquer previsão de atendimento. Aduz que a omissão da Administração Pública configura ilegalidade apta a justificar a concessão da medida liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, e do art. 300 do CPC. Defende que o início precoce do tratamento é essencial para o prognóstico da doença, conforme relatórios médicos anexados. Aduz que é comum o descumprimento das ordens judiciais pela Secretaria de Saúde do DF, sendo relevante que seja fixado o prazo de cumprimento de 10 dias, constando do mandado a possibilidade de prática de delito penal em caso de descumprimento. Sustenta que o excesso de prazo para o atendimento viola a Lei Federal 12.732/2012, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de dano pela necessidade de tratamento rápido para minimizar as sequelas da doença. Ao final, requer a gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora o fornecimento de consultas em oncologia clínica e radioterapia no prazo máximo de 10 dias, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do Distrito Federal constando a advertência do artigo 26 da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009. No mérito, requer a confirmação da liminar inaudita altera pars requerida. Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, concedo à impetrante a gratuidade de justiça. O presente mandado de segurança foi impetrado contra alegada conduta omissiva do Secretário de Estado de Saúde, consistente na não disponibilização de consulta em oncologia clínica e radioterapia. O direito à saúde tem previsão expressa na CF/88. Confira-se: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” E, no âmbito do DF, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 204: “Art. 204 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. §1o A saúde expressa a organização social e econômica e tem como condicionantes e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. §2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública, e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De acordo com o relatório médico de ID 75363605 - Pág. 1, a impetrante foi “diagnosticada com sarcoma sinovial em joelho direito aos 2 anos de idade, tratada com cirurgia, apresentou recidiva pulmonar extensa da doença levando a dispineia, dor toráxica. Paciente submetida a cirurgia de urgência para ressecação da lesão e agora necessita de complemento de tratamento com radioterapia e quimioterapia, necessitando de consulta com oncologista clínico e radioterapeuta com urgência”. E, no relatório médico de ID 75363605 - Pág. 2, a médica assistente informa que “a biopsia mostra sarcoma sinovial provavelmente metastático” e a paciente “necessita de consulta com oncologia em caráter de urgência para avaliar tratamento adjuvante e acompanhamento”. Como se pode observar, a autora, com 30 anos (ID 75363601), aguarda consulta de oncologia clínica e de radioterapia há pelo menos 42 dias (ID 75363606), sem previsão para realização da consulta que necessita, com grave risco de complicação da patologia. Nesse contexto, verifica-se, em análise preliminar, a violação ao direito fundamental da impetrante ao tratamento adequado de sua patologia pelo ente estatal. Mostra-se desarrazoada a indefinição temporal para o início do tratamento oncológico em situação de inequívoca emergência, considerando-se que o câncer constitui patologia de natureza predominantemente agressiva, que demanda intervenção imediata. Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DIREITO À SAÚDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. É dever do Estado assegurar a primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, fornecendo as condições necessárias à efetiva proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF 1o III, 5o caput, 6o, 194, 196 e 227 caput). 2. Não há que se falar em ofensa aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, no caso concreto, uma vez que a prestação jurisdicional entregue à impetrante concretiza uma obrigação do próprio Estado, em cuja discricionariedade não se incluem o direito à saúde e à vida (art. 196/CF). 3. Rejeitaram-se as preliminares. Concedeu-se a segurança.” (MSG 0715587-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, julgado em 8/3/2021, DJe 30/3/2021. Grifado.) “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes.” (MSG 0706657-13.2021.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, julgado em 10/5/2021, DJe 20/5/2021) Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra omissão do Poder Público para tratamento oncológico na rede pública de saúde. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. TUMOR CEREBRAL. CIRURGIA. AVALIAÇÃO DA NATUREZA DA LESÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Cabendo ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal a implementação de políticas inerentes à garantida da concretização do direito à saúde, indiscutível sua legitimidade para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de viabilização de cirurgia de urgência em cidadão. 2. Nos termos do que dispõe as Leis 12.732/2012 e 14.758/2023, é direito líquido e certo de qualquer cidadão a investigação e o diagnóstico precoce de suspeita de neoplasia maligna e o início do tratamento tão logo confirmada a natureza da lesão. 3. Impetrante com tumor cerebral com indicação de cirurgia e biópsia que estava internado para a realização do procedimento. Alta médica para agendamento oportuno. Violação de direito líquido e certo. 4. Segurança concedida.” (Acórdão 2026216, 0713341-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar e determino à autoridade coatora que providencie as consultas em oncologia clínica e em radioterapia, no prazo de dez dias, no sistema público de saúde ou, caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverão os atendimentos ser realizados em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Atribuo à presente decisão força de mandado. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora